Tribunal: TJES
Processo: 5002775-74.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002775-74.2023.8.08.0008

APTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXAME GENÉTICO EXOMA. CRIANÇA COM AUTISMO, ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E EPILEPSIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS COMO CRITÉRIO INTERNO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo a custear o exame genético EXOMA em favor de criança portadora de autismo, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e epilepsia, sem condições de arcar com o custo na rede privada.

2. A sentença confirmou tutela de urgência, fixou multa diária de R$ 500,00 (teto R$ 20.000,00) e determinou, se necessário, o custeio na rede particular com disponibilização de transporte.

3. O Município recorre sustentando subsidiariedade de sua responsabilidade em relação ao Estado para procedimentos de média e alta complexidade, inviabilidade financeira e desproporcionalidade da multa cominatória. O Estado não recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a hierarquização interna do SUS (arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990) afasta ou torna subsidiária a responsabilidade do Município em relação ao exame EXOMA, à luz do Tema 793/STF; (ii) se a limitação orçamentária municipal configura excludente válida do dever de custeio diante do mínimo existencial; e (iii) se a multa cominatória fixada é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 793/STF (RE 855.178/SE, Plenário, 23/05/2019), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, consagra a solidariedade passiva de todos os entes federados nas demandas prestacionais de saúde, admitindo a subsidiariedade apenas no plano interno do sistema e mediante pactuação específica — não como excludente de responsabilidade perante o jurisdicionado.

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao núcleo essencial do direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade, especialmente quando ausente prova concreta e específica de impossibilidade de atendimento, prevalecendo o mínimo existencial e a prioridade absoluta assegurada pelo art. 4º, parágrafo único, do ECA.

7. A multa cominatória de R$ 500,00/dia com teto de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade da obrigação e ao bem jurídico tutelado, sendo as astreintes admissíveis contra a Fazenda Pública; o teto fixado limita o impacto ao erário e o exame foi efetivamente realizado, confirmando a adequação da medida.

8. Descabe majoração de honorários recursais quando o autor da demanda é o Ministério Público, ausente fixação prévia de verba honorária na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Confirmação em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, fixada pelo Tema 793/STF (RE 855.178/SE), é regra diretamente oponível ao jurisdicionado, não sendo afastada pela hierarquização interna do SUS prevista nos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, que opera apenas no plano administrativo interno. 2. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar o custeio de procedimento essencial ao diagnóstico e tratamento de criança portadora de patologia grave, quando não demonstrada concretamente a impossibilidade de atendimento, prevalecendo o mínimo existencial e a prioridade absoluta constitucional e estatutária da criança."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 496 e 927, III; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 23/05/2019; STJ, Súmula 490; STJ, AgRg no REsp 1.108.445/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002775-74.2023.8.08.0008

APTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, eis que irresignado com a sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo a custear o exame genético
exoma
em favor da criança Maber Daniel Bernardo de Freitas, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa cominatória.

Anoto, de início, que os autos tramitam também como remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do STJ, aplicável às sentenças ilíquidas proferidas contra o Poder Público. Cabe, portanto, ao Colegiado não apenas examinar os capítulos impugnados pelo recurso voluntário, mas também confirmar, de ofício, os capítulos não impugnados, que por isso não transitaram em julgado em desfavor da Fazenda Pública.

O ponto central do inconformismo recursal reside na alegação de que o exame
exoma
, classificado como procedimento de média e alta complexidade, seria de atribuição prioritária — e, no entendimento do apelante, exclusiva ou subsidiariamente dependente — do Estado do Espírito Santo, a quem os arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 atribuiriam a coordenação e execução de ações e serviços de alta complexidade no âmbito do SUS. Sustenta o Município, ainda, que a solidariedade reconhecida pelo Tema 793/STF comportaria temperamentos extraídos da lógica da descentralização administrativa do sistema público de saúde.

Essa tese não resiste ao confronto com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 855.178/SE, fixou, com eficácia de repercussão geral, a seguinte tese (793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, podem ter pactuada a responsabilidade de forma subsidiária em acordos e programas de saúde"
. O acórdão foi prolatado em 23 de maio de 2019 e o precedente é de observância obrigatória na forma do art. 927, III, do CPC.

A leitura do enunciado deixa inequívoco que a solidariedade é a regra geral e decorre diretamente da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, bem como do dever fundamental de proteção à saúde inscrito no art. 196 do mesmo diploma. A distribuição interna de atribuições entre os entes — delineada pelos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, que o apelante invoca — é mecanismo de organização administrativa do SUS voltado à eficiência do sistema, mas não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade passiva de qualquer dos entes federados perante o cidadão que demanda em juízo.

Em outros termos, a hierarquização do SUS opera no plano interno do próprio sistema público, podendo apenas orientar o direcionamento do cumprimento da obrigação e o posterior ressarcimento entre os entes — não serve, contudo, como excludente da legitimidade passiva ou da responsabilidade solidária externamente considerada, diante do paciente-beneficiário.

Nessa ordem de ideias, a pretensão do Município de invocar os arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 para afastar ou tornar subsidiária a sua responsabilidade importa
distinguishing
que não encontra amparo nos fatos do caso concreto. A criança é beneficiária do SUS, reside no Município de Barra de São Francisco, e não dispõe de meios para custear o exame na rede privada. O Município integra o sistema solidário de proteção à saúde, e nenhuma pactuação entre os entes — que, de toda forma, não foi demonstrada nos autos — afastaria a responsabilidade solidária perante o jurisdicionado. A sentença aplicou corretamente a tese vinculante.

Também não merece acolhimento a alegação de inviabilidade financeira municipal como excludente do dever de custeio. A jurisprudência é firme — e o fundamento constitucional é igualmente sólido — no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta quando está em jogo o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e à saúde de criança portadora de patologia grave.

A criança beneficiária é diagnosticada com autismo, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e epilepsia — condições que demandam, para seu adequado diagnóstico e tratamento, justamente a realização do exame genético
exoma
, procedimento sem o qual o percurso terapêutico fica comprometido em sua base.

Diante desse quadro, a proteção ao mínimo existencial — entendida como o conjunto de prestações materiais que asseguram condições mínimas de dignidade e desenvolvimento da pessoa humana — prevalece sobre considerações orçamentárias genéricas não acompanhadas de demonstração concreta e específica de impossibilidade.

O argumento da reserva do possível, para ser juridicamente acolhível, exige prova robusta e concreta da impossibilidade de atendimento, não bastando a mera alegação de limitação orçamentária. Tal prova não foi produzida nos autos. Anote-se, ademais, que o próprio art. 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente consagra a prioridade absoluta à criança, impondo à Administração Pública a primazia na destinação de recursos para políticas de proteção à infância.

Por fim, não se sustenta o argumento de excessividade da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta destinado a induzir o cumprimento da obrigação de fazer, e sua fixação contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 20.000,00, não se revela desproporcional, considerando a natureza do bem jurídico em questão — saúde de criança em situação de vulnerabilidade — e a necessidade de conferir efetividade à ordem judicial. O teto de R$ 20.000,00 já limita o impacto financeiro ao erário municipal, afastando o risco de enriquecimento sem causa ou de acumulação excessiva de multa. Além disso, conforme informado nas contrarrazões ministeriais, o exame foi efetivamente realizado, o que evidencia que a medida cumpriu sua finalidade coercitiva sem gerar consequências desproporcionais. Nada há, portanto, a modificar nesse ponto.

Os capítulos não impugnados pelo Município — condenação em custas processuais na proporção de 50% para cada réu, com suspensão de exigibilidade para o Estado; ausência de condenação em honorários advocatícios, em razão de ser o autor o Ministério Público; e responsabilidade do Estado do Espírito Santo, que não recorreu — são confirmados em sede de remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do STJ, não se verificando circunstância que justifique a reforma de ofício.

Descabe a majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público, autor isento de condenação em verba honorária, não havendo fixação prévia na origem que pudesse ser majorada nesta sede.

Em face do exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação civil pública para condenar solidariamente o Município de Barra de São Francisco e o Estado do Espírito Santo a custear e realizar o exame genético
exoma
em favor da criança M.B.D.F., com confirmação da tutela de urgência e da multa cominatória de R$ 500,00/dia (teto R$ 20.000,00). Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em todos os seus capítulos.

Descabida a majoração dos honorários recursais, nos termos acima expendidos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.